Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009576-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA SILVA (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA SILVA - CPF: 843.549.501-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido, sem condicionar a medida ao depósito judicial dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (
ii
) estabelecer se é legítima a exigência de depósito judicial como condição para suspensão dos descontos; (
iii
) determinar se o valor e a forma de incidência da multa cominatória observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se o prazo para cumprimento da decisão é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito diante da alegação de inexistência de contratação e perigo de dano decorrente de descontos em verba alimentar de pessoa idosa.

A exigência de depósito judicial como condição para suspensão dos descontos configura prejulgamento do mérito e impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente, violando o acesso à justiça.

A multa cominatória é medida adequada para assegurar o cumprimento da decisão, nos termos dos
arts
. 536, §1º, e 537 do CPC.

O valor fixado de R$ 2.000,00 por desconto indevido mostra-se excessivo e desproporcional à natureza da obrigação, devendo ser reduzido para patamar razoável.

A incidência da multa por evento de desconto indevido é adequada à periodicidade da obrigação.

A determinação de cumprimento imediato da decisão deve ser ajustada para prazo razoável, considerando os trâmites administrativos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser deferida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em verba alimentar.

2. É indevida a exigência de depósito judicial como condição para suspensão de descontos quando a própria existência do contrato é controvertida.

3. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

4. Em obrigações relativas a descontos mensais, a multa deve incidir por evento de descumprimento.

5. Deve ser fixado prazo razoável para cumprimento da tutela, compatível com as providências administrativas necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024; TJMT, AI nº 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025; TJMT, AC nº 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMT, AI nº 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024; TJMT, AI nº 1001978-07.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1009576-12.2026.8.11.0000

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. X
MANOEL PEREIRA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento inter
posto pelo
BANCOC6 CONSIGNADO S
.
A
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da Açãode Inexistência de Negócio Jurídico c/cRepetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,de nº1002536-59.2025.8.11.0017, ajuizada por
MANOEL PEREIRA DA SILVA
, deferiututela de urgênciae determinou a suspensão dos descontosno benefício
previdenciário doagravado,sob pena de multade R$ 2.000,00 (dois mil reais) por desconto indevido.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante ao deferimento da tutela antecipada, especialmente pela ausência de determinação para que a parte agravada deposite nos autos o crédito disponibilizado.

Alega que a multa fixada é excessiva e pode gerar enriquecimento ilícito do agravado
e que
não há necessidade de aplicação de multa, pois para suspensão dos descontos bastaria a expedição de ofício ao INSS.

Aduz que o agravado permanece com o valor creditado em sua conta sem a devida restituição.

Sustenta, ainda, que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão
recorrida
para que seja afastada a multa arbitrada ou, alternativamente, seja reduzido seu valor e limitada sua incidência, bem como seja condicionada a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor do contrato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 010123391702 efetuados na pensão por morte previdenciária do autor/agravado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto indevido ocorrido após a intimação.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo mostra-se adequada, uma vez que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do
Código de Processo Civil
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em análise, o agravado é pessoa idosa e pensionista, que alega não ter contratado o empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Conforme bem pontuado
na decisão recorrida,
não se pode exigir do autor a produção de prova negativa (prova diabólica), sendo suficiente, nesta fase de cognição sumária, sua narrativa e a presunção de boa-fé que milita em seu favor.

Ademais, os descontos mensais no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em benefício previdenciário de natureza alimentar podem, de fato, comprometer a subsistência do agravado, evidenciando o perigo de dano.

Quanto à alegação de que a suspensão dos descontos deveria ser condicionada ao depósito judicial do valor do empréstimo,
igualmente não merece prosperar a irresignação da parte agravante neste ponto, pois a
exigência não se mostra razoável neste momento processual.

Com efeito,
condicionar a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor do empréstimo implicaria em prejulgamento da causa, partindo-se da premissa de que o contrato efetivamente existiu e que o valor foi disponibilizado ao agravado, questão que constitui justamente o mérito da ação principal.

Além disso,
a referida
exigência oneraria excessivamente a parte hipossuficiente da relação, que já suportou diversos descontos em seu benefício previdenciário e que, caso tenha que depositar o valor do empréstimo para obter a suspensão dos descontos, poderia ver inviabilizado seu acesso à justiça.

No que tange à multa cominatória fixada, assiste parcial razão ao agravante.

A fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem judicial encontra amparo nos artigos 536, § 1º, e 537 do CPC, sendo medida adequada para garantir a efetividade da decisão. Contudo, o valor da multa deve ser suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas não pode configurar-se como ônus excessivo, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação (suspensão de descontos em benefício previdenciário), o valor da multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto indevido mostra-se excessivo, merecendo ser reduzido para patamar mais razoável.

Assim, tenho que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento de descumprimento, mantendo-se a incidência por cada desconto indevido realizado após a intimação da decisão, por ser esta a periodicidade mais adequada à natureza da obrigação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS.TUTELA DE URGÊNCIA.DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATODE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.MULTADIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. VALOR DA MULTTAREDUZIDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora,
fixandomulta
cominatória no valor de R$ 500,00 para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, estabelecendo limite de 60 (sessenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se a adequação da multa cominatória quanto ao valor e à periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa de R$ 500,00 por dia é excessiva e deve ser ajustada para R$ 200,00 por cada desconto indevido.

4. Como os descontos são mensais, a multa deve ser por evento, não diária, evitando valor desproporcional.

5.Estabelece-se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer consistente em descontos mensais deve incidir por evento, e não por dia
. 2. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes
citados:CF
/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, AI nº 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, AC nº 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025; TJMT, AI nº 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024, DJE 18.11.2024.

(N.U 1001978-07.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da decisão, que o agravante alega ser exíguo, observo que a decisão determinou a suspensão "imediata" dos descontos. Contudo, é certo que a implementação d
a
medida
judicial
demanda certo tempo para os trâmites administrativos necessários,
razão pela qual deve ser concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da tutela de urgência deferida, na origem.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas
para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento de descumprimento, mantendo-se sua incidência por cada desconto indevido realizado após a intimação da decisão, devendo a providência ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026